Tribunal: TJPA
Processo: 0803481-91.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803481-91.2022.8.14.0133

APELANTE: FRANCISCA DOS SANTOS RIBEIRO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO JÁ EFETIVADA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA MAJORAÇÃO EM AGRAVO INTERNO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por FRANCISCA DOS SANTOS RIBEIRO contra acórdão que rejeitou embargos de declaração anteriormente opostos pelo BANCO DO BRASIL S.A., em demanda indenizatória decorrente de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa I.

2.

A embargante sustenta omissão no acórdão quanto à fixação e majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais recursais, argumentando que todos os recursos interpostos pela parte ré foram desprovidos e que o art. 85, § 11, do CPC impõe a majoração da verba honorária em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de majorar novamente os honorários advocatícios sucumbenciais após o julgamento do agravo interno e dos embargos de declaração interpostos pela parte vencida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada.

5.

A decisão monocrática que julgou a apelação já promoveu a majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão do desprovimento do recurso e do trabalho adicional realizado em grau recursal.

6.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, uma vez realizada a majoração dos honorários recursais no primeiro julgamento cabível, não é admissível nova elevação da verba honorária em recursos subsequentes que constituam mero desdobramento do recurso principal, como agravo interno e embargos de declaração.

7.

Os acórdãos posteriores limitaram-se ao julgamento do agravo interno e dos embargos de declaração opostos pela parte ré, hipóteses que não autorizam nova incidência da regra prevista no art. 85, § 11, do CPC.

8.

Inexistem omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, revelando-se a pretensão recursal mero inconformismo com o entendimento adotado pelo colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando a majoração dos honorários advocatícios recursais já foi efetivada no primeiro julgamento recursal em que presentes os requisitos do art. 85, § 11, do CPC. 2. É incabível nova majoração de honorários advocatícios no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração que constituam mero desdobramento do recurso anteriormente apreciado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 1.022 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.306.879/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 16.10.2023, DJe 18.10.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.752.965/MS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado do TJRS), Terceira Turma, j. 24.02.2025, DJEN 05.03.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2.503.651/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 03.06.2024, DJe 05.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803481-91.2022.8.14.0133

EMBARGANTE: FRANCISCA DOS SANTOS RIBEIRO

EMBARGADA: BANCO DO BRASIL S/A

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos por
FRANCISCA DOS SANTOS RIBEIRO
contra o Acórdão que negou provimento ao recurso do
BANCO DO BRASIL S/A
.

Trata-se de APELAÇÃO interposta por
BANCO DO BRASIL S/A
em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba, nos autos de AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
FRANCISCA DOS SANTOS RIBEIRO
em face do banco ora apelante.

Em breve retrospecto, na petição inicial de
ID 31604749
a autora FRANCISCA DOS SANTOS RIBEIRO narra a existência de vícios construtivos em imóvel adquirido por meio do Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV (faixa 1), apontando que os defeitos foram devidamente constatados mediante laudo técnico e que, mesmo após tentativa de resolução extrajudicial, não obteve resposta satisfatória da instituição financeira.

Alega que o Banco do Brasil, além de agente financeiro, atuou como executor de políticas públicas habitacionais, possuindo, pois, responsabilidade solidária pelos vícios verificados, haja vista sua obrigação de fiscalizar a qualidade da obra contratada.

Sustenta a aplicação da responsabilidade objetiva e requer a inversão do ônus da prova, a concessão de justiça gratuita, a produção antecipada de prova pericial, e, ao final, a condenação da requerida ao pagamento de R$ 17.117,16 (dezessete mil e cento e dezessete reais e dezesseis centavos), a título de danos materiais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais, além das verbas sucumbenciais.

Em sua contestação
(ID 31604767)
, o BANCO DO BRASIL S/A sustenta a sua ilegitimidade passiva, enquanto agente executor de políticas públicas de habitação, argumentando que lhe incumbiria, por força normativa e contratual, garantir a regularidade técnica e a conformidade dos empreendimentos.

No mérito, rechaçou os pedidos indenizatórios, alegando ausência de nexo causal entre sua atuação e os alegados danos, bem como inexistência de ato ilícito ou conduta abusiva que justifique a reparação por danos morais ou materiais.

Sobreveio a sentença de
ID 31604802
que julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a responsabilidade objetiva do Banco do Brasil pelos vícios construtivos do imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, condenando-o ao pagamento de R$ 17.117,16 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais, da qual transcrevo a parte dispositiva:

“(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na petição inicial, o que faço para:

CONDENAR o réu, BANCO DO BRASIL S/A, a pagar à parte autora o ressarcimento dos danos materiais quantificados na petição inicial (R$ 17.117,16), consistentes nos reparos necessários no imóvel, atualizado monetariamente pelo IPCA desde a apresentação do laudo pericial (artigo 389, parágrafo único, do Código Civil Brasileiro) e de juros moratórios pela SELIC (artigo 406, §1º, do Código Civil Brasileiro), deduzido o índice de atualização monetária (artigo 406, §1º, do Código Civil Brasileiro), a contar da citação (artigo 405 do Código Civil Brasileiro).

CONDENAR o réu, BANCO DO BRASIL S/A, a pagar à parte autora indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (art. 405 do Código Civil). A partir de 29/08/2024, os juros moratórios serão calculados com base na diferença entre a Taxa SELIC e o IPCA, nos termos do art. 406, §1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, em 10% do valor da condenação nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Sentença sujeita ao regime do artigo 523, §1º, do CPC.

Na hipótese de interposição de recurso de Apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo a quo (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões.

Após, tudo devidamente certificado, remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de Apelação.

Havendo o trânsito em julgado, inexistindo outras providências a serem tomadas, certifique-se e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

Marituba-PA, datado e assinado eletronicamente.

ALDINEIA MARIA MARTINS BARROS

Juíza de Direito Titular

1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba”.

Em sua apelação
(ID 31604805)
, o BANCO DO BRASIL S.A. sustenta, a sua ilegitimidade passiva, afirmando atuar apenas como agente financeiro no Programa Minha Casa Minha Vida, sem participação na construção, execução ou fiscalização das obras, razão pela qual não poderia responder por vícios construtivos.

Afirma inexistir responsabilidade civil, reiterando que a construtora é a única responsável pelos defeitos alegados. Impugna a condenação por danos materiais, por ausência de nexo causal, e requer o afastamento dos danos morais, por entender inexistente abalo à dignidade da autora, tratando-se de mero dissabor.

Pugna pela reforma integral da sentença, com a extinção do processo ou improcedência total dos pedidos.

Contrarrazões apresentadas por FRANCISCA DOS SANTOS RIBEIRO
(ID 31604811)
em que requer a manutenção da sentença em sua integralidade.

Proferi decisão monocrática, nos seguintes termos:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE DO AGENTE FINANCEIRO. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu sua responsabilidade objetiva por vícios construtivos em imóvel adquirido pela autora no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o Banco do Brasil, na qualidade de agente financeiro e gestor do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, pode ser responsabilizado por vícios construtivos em imóvel financiado no âmbito do PMCMV – Faixa 1; (ii) estão configurados os pressupostos da responsabilidade civil para fins de indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco do Brasil, ao atuar como gestor do Fundo de Arrendamento Residencial, integra a cadeia de fornecimento e possui o dever de fiscalizar a qualidade das unidades habitacionais, sendo responsável pelos vícios construtivos constatados.

4. Reconhecida a responsabilidade objetiva do fornecedor pelo defeito do serviço (art. 14 do CDC), não demonstradas quaisquer excludentes legais.

5. Laudo técnico detalhado comprovou a existência de vícios no imóvel, não impugnado de forma eficaz pela instituição financeira.

6. Danos materiais decorrentes dos reparos necessários foram devidamente quantificados.

7. Danos morais configurados diante da violação ao direito fundamental à moradia digna, com frustração legítima da expectativa de habitação segura e adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O agente financeiro que atua como gestor do Fundo de Arrendamento Residencial no Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1 responde objetivamente por vícios construtivos, por integrar a cadeia de fornecimento do serviço e ter o dever de fiscalização da obra. 2. Configura dano moral a entrega de imóvel com vícios construtivos que comprometem a habitabilidade, por violar o direito à moradia digna.

________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CC, arts.
389, 405, 406, §1º, 927; CDC, arts. 6º, 14; CPC, arts.
373, II, 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.822.431/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; TJPA, AC nº 0141548-57.2015.8.14.0087, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt; AC nº 0142552-32.2015.8.14.0087, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices.”.
(ID 31613538)
:

Inconformado, BANCO DO BRASIL S/A interpôs agravo interno
(ID 32722505)
sustentando, em síntese sua ilegitimidade passiva, por ter atuado apenas como agente financiador/intermediador, sem ingerência técnica na execução da obra e sem responsabilidade solidária por vícios construtivos; impugnou a manutenção da gratuidade de justiça, por existirem indícios de capacidade financeira; afirmou ser inaplicável ao banco o dever de fiscalização técnica da construção e, por consequência, indevidos os danos materiais.

Por fim, sustentou a inexistência de dano moral, ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do quantum, requerendo juízo de retratação e provimento do recurso para reformar integralmente a decisão e a sentença.

Contrarrazões apresentadas por FRANCISCA DOS SANTOS RIBEIRO
(ID 33237164)
em que defende a manutenção integral da decisão monocrática recorrida.

O processo foi pautado para apreciação na sessão de julgamento 3ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual a realizar-se no dia 10-02-2026, às 14:00.

O Colegiado proferiu julgamento, nos seguintes termos:

Ementa
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA I. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE DO AGENTE FINANCEIRO GESTOR DO FAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. JUSTIÇA GRATUITA MANTIDA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença condenatória em ação indenizatória decorrente de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa I. Sentença de origem reconheceu a responsabilidade objetiva do Banco do Brasil, na qualidade de gestor do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, condenando-o ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, bem como concedeu justiça gratuita à autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóvel do PMCMV – Faixa I; (ii) saber se subsistem os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça à parte autora; (iii) saber se estão configurados os pressupostos da responsabilidade civil objetiva do agente financeiro; e (iv) saber se são devidos os danos materiais e morais fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco do Brasil, ao atuar como gestor e representante do Fundo de Arrendamento Residencial, integra a cadeia de fornecimento do serviço habitacional e assume o dever de fiscalização da qualidade da obra.

4. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais reconhece a legitimidade passiva e a responsabilidade objetiva do agente financeiro executor do PMCMV – Faixa I por vícios construtivos.

5. A gratuidade de justiça encontra respaldo nos arts. 98 e 99 do CPC, sendo presumida a hipossuficiência da pessoa natural, especialmente quando beneficiária de programa habitacional destinado a famílias de baixa renda.

6. Laudo técnico idôneo comprovou a existência de vícios construtivos graves, não impugnados de forma eficaz pelo réu, caracterizando falha na prestação do serviço.

7. Os danos materiais foram devidamente comprovados e quantificados, e os danos morais decorrem da violação ao direito fundamental à moradia digna, superando meros aborrecimentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O agente financeiro que atua como gestor do Fundo de Arrendamento Residencial no Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa I responde objetivamente por vícios construtivos do imóvel, por integrar a cadeia de fornecimento e deter o dever de fiscalização da obra. 2. A entrega de imóvel com vícios construtivos que comprometem a habitabilidade configura dano moral indenizável, por violar o direito fundamental à moradia digna.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CC, arts.
389, 405, 406, §1º, 927; CDC, arts. 6º e 14; CPC, arts.
98, 99, 373, II, 1.021, §3º, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.822.431/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; STJ, EDcl no AREsp 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa; TJPA, AC nº 0141548-57.2015.8.14.0087; TJPA, AC nº 0142552-32.2015.8.14.0087
.

Inconformado, BANCO DO BRASIL S/A opôs embargos de declaração
(ID 34270822),
sustentando a existência de omissões no acórdão quanto à análise da preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que atua apenas como agente financeiro, sem responsabilidade por vícios construtivos; à inexistência de solidariedade com a construtora, à luz do art. 265 do Código Civil, que veda sua presunção; e à necessidade de prequestionamento das referidas matérias, visando viabilizar a interposição de recursos excepcionais.

Contrarrazões apresentadas pela embargada, em que requer a manutenção do acórdão em sua integralidade
(ID 34841628)
.

O processo foi pautado para apreciação na sessão de julgamento 11ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual

a realizar-se no dia 14-04-2026, às 14:00.

O Colegiado proferiu julgamento, nos seguintes termos:

Ementa
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA, SOLIDARIEDADE E PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento a agravo interno em apelação cível, mantendo condenação por vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa I, com reconhecimento da legitimidade passiva do Banco do Brasil, responsabilidade objetiva e condenação ao pagamento de danos materiais e morais.

2. O embargante sustenta omissão quanto à ilegitimidade passiva, inexistência de solidariedade com a construtora, à luz do art. 265 do Código Civil, e requer o prequestionamento das matérias para fins de interposição de recursos excepcionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao afastar a preliminar de ilegitimidade passiva; ao reconhecer a responsabilidade do agente financeiro, supostamente sem examinar a inexistência de solidariedade; e ao deixar de se manifestar expressamente sobre dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a preliminar de ilegitimidade passiva, ao reconhecer que o Banco do Brasil, na qualidade de gestor do Fundo de Arrendamento Residencial, integra a cadeia de fornecimento e responde objetivamente por vícios construtivos, nos termos do art. 14 do CDC.

5. A responsabilidade do agente financeiro foi analisada sob a ótica do microssistema consumerista, sendo desnecessária manifestação específica sobre solidariedade à luz do art. 265 do Código Civil, diante do regime próprio de responsabilidade objetiva aplicável ao caso.

6. O julgador não está obrigado a rebater todos os dispositivos legais invocados, bastando fundamentação suficiente. Ademais, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento.

7. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Pretensão de rediscussão do mérito, incabível em embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. Não configuram omissão os embargos de declaração que buscam rediscutir matéria já expressamente enfrentada no acórdão. 2. O reconhecimento da responsabilidade objetiva do agente financeiro no âmbito do CDC afasta a necessidade de análise específica da solidariedade sob a ótica do art. 265 do Código Civil.

________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts.
1.022 e 1.025; CDC, art. 14; CC, art. 265.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa
.

FRANCISCA DOS SANTOS RIBEIRO
opôs
Embargos de Declaração
sustentando que a decisão foi
omissa
ao deixar de fixar e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em favor de seu patrono, apesar de todos os recursos interpostos pela parte ré terem sido rejeitados.

Argumenta que a fixação e a majoração dos honorários constituem matéria de ordem pública, de observância obrigatória pelo Tribunal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, especialmente diante do trabalho adicional realizado em grau recursal.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para integrar a decisão, determinando a
fixação dos honorários sucumbenciais
e sua
majoração em grau recursal
, em razão da sucumbência do Banco do Brasil e da atuação do patrono da autora perante o Tribunal.

O Banco do Brasil S.A.
interpôs
Recurso Especial
sustentando violação ao art. 485, VI, do CPC, alegando que atuou apenas como agente financeiro e gestor de recursos do FAR, sem participação na construção, no projeto ou na fiscalização técnica da obra.

Defende que a jurisprudência consolidada do STJ afasta a responsabilidade do agente financeiro por vícios construtivos quando sua atuação se limita à operacionalização do crédito e à fiscalização financeira para liberação de recursos. Afirma que o acórdão recorrido aplicou incorretamente o direito ao presumir sua responsabilidade apenas por integrar o programa habitacional.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a reforma do acórdão para reconhecer sua ilegitimidade passiva, extinguindo o processo sem resolução do mérito.

Francisca dos Santos Ribeiro
apresenta
contrarrazões ao Recurso Especial
apresentadas por defendendo a manutenção do acórdão que reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil em ação de indenização por vícios construtivos em imóvel do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1. A recorrida sustenta que o banco não atuou como mero financiador, mas como
agente executor de política pública habitacional
, com atribuições de análise, contratação e fiscalização do empreendimento.

Argumenta que o Recurso Especial não deve ser conhecido por exigir reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula 7 do STJ, e que a jurisprudência admite a responsabilização de agentes executores de programas habitacionais populares por vícios construtivos. Defende ainda que os defeitos do imóvel e os danos materiais e morais foram devidamente comprovados nos autos.

Ao final, requer o
desprovimento do Recurso Especial
, com a manutenção integral da condenação do Banco do Brasil pelos danos materiais e morais decorrentes dos vícios construtivos do imóvel.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não teria havido manifestação acerca da fixação e majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor, apesar do desprovimento dos recursos interpostos pela parte ré.

Todavia, a irresignação não merece acolhimento.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já apreciada nem à obtenção de novo julgamento da causa.

No caso concreto, inexiste a alegada omissão.

Com efeito, ao apreciar a Apelação Cível interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A., esta Relatora, em decisão monocrática de ID 31613538, expressamente procedeu à majoração da verba honorária recursal, consignando:

“Diante do não provimento do recurso interposto e considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, mantendo-se os demais critérios já estabelecidos.”

Verifica-se, portanto, que a providência prevista no art. 85, §11, do CPC foi efetivamente observada no primeiro julgamento recursal em que presentes os requisitos legais para sua incidência.

A pretensão da embargante consiste, em realidade, na obtenção de sucessivas majorações honorárias em razão dos recursos posteriores manejados pela parte vencida, notadamente o agravo interno e os embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil, pretensão que não encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Sobre a matéria, a Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que, uma vez fixados os honorários recursais no primeiro pronunciamento jurisdicional cabível, não é admissível nova majoração em recursos subsequentes que constituam mero desdobramento do recurso principal.

Nesse sentido:

“Fixados os honorários recursais no primeiro ato decisório, não cabe novo arbitramento nas demais decisões que derivarem de recursos subsequentes, apenas consectários do principal, tais como agravo interno e embargos de declaração.”
(STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.306.879/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe 18/10/2023).

“6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não cabe majoração de honorários advocatícios no julgamento de agravo interno ou embargos de declaração.”
(STJ, AgInt no AREsp 2.752.965/MS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Desembargador Convocado do TJRS, Terceira Turma, julgado em 24/02/2025, DJEN 05/03/2025).

“6. Incabível a majoração dos honorários advocatícios no julgamento de agravo interno.”
(STJ, AgInt no AREsp 2.503.651/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 03/06/2024, DJe 05/06/2024).

A ratio decidendi desses precedentes reside precisamente no fato de que recursos como agravo interno e embargos de declaração constituem desdobramentos processuais do recurso anteriormente apreciado, não autorizando a incidência sucessiva da regra do art. 85, §11, do CPC, sob pena de indevido efeito multiplicador da verba sucumbencial.

No caso dos autos, a majoração honorária já foi devidamente implementada na decisão monocrática de ID 31613538, quando do julgamento da apelação.

Posteriormente, os julgamentos consubstanciados nos Acórdãos de IDs 33950503 e 35722126 referiram-se, respectivamente, ao agravo interno e aos embargos de declaração opostos pela instituição financeira, hipóteses em que, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, não há cabimento para nova majoração da verba honorária.

Desse modo, não se verifica qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, revelando-se a insurgência mero inconformismo da parte com o entendimento adotado por esta Turma Julgadora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO, por inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2026